Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-25.2020.8.11.0011
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000766-25.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), COVID-19]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – DECRETO MUNICIPAL QUE REGULAMENTA MEDIDAS RESTRITIVAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID19 –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA A INICIAL – ART. 321 DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda à inicial – art. 321 do CPC.

A Ação Civil Pública se mostra instrumento adequado para a tutela de pedidos relacionados às medidas restritivas sociais para efeito de controle da COVID19, desde que a causa de pedir e pedido se mostrem adequados para essa espécie de ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,

M.M. Dr.

Marcos André da Silva
, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (ID 45780681).

Irresignado,

o Ministério Público busca a reforma da sentença sob o argumento de erro
in judicando
por (1) restar comprovado o interesse de agir; (2) ser a via eleita adequada, na medida em que se busca a suspensão imediata do Decreto Municipal nº 3695/2020, com o restabelecimento do ato normativa anterior,
in casu
, o Decreto Municipal nº 3694/2020; (3) versar a essência do pedido acerca do restabelecimento de medidas mais restritiva a fim de proteger a saúde ( e o sistema de saúde) local, sendo certo a necessidade de substituição do ato normativo revogador por aquele revogado.

Pleiteia, ainda, a tutela de urgência, conforme também detalhada na petição inicial da ação principal, para o restabelecimento das medidas mais restritivas propostas pelo Decreto Municipal n.º 3694/2020, sob pena de multa diária.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com a confirmação da tutela de urgência, para anular a sentença objurgada (ID 45780684).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 45780803).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (ID 46678957).

É o relatório

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,

na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (ID 45780681).

A combatida sentença indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de interesse por inadequação da via eleita, ou seja, que a Ação Civil Pública não se presta ao controle de legalidade e/ou inconstitucionalidade de atos normativos.

Inconformado, o Ministério Público assevera, em suma, que erro
in judicando
porque a essência do pedido da demanda principal versa sobre o restabelecimento de medidas mais restritiva a fim de proteger a saúde ( e o sistema de saúde) local diante do cenário da pandemia do COVID19, sendo certo a necessidade de substituição do ato normativo municipal revogador - Decreto Municipal n.º 3695/2020 - por aquele revogado - Decreto Municipal n.º 3694/2020 (ID 45780684).

Pois
bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da questão é saber se a Ação Civil Pública se constitui ou não instrumento processual adequado para a tutela de pedidos relacionados às medidas restritivas sociais para efeito de controle da COVID19.

Ressai que o Ministério Público deste Estado intentou Ação Civil Público em face do Município de Mirassol D’Oeste, com fito de decretar a nulidade do Decreto Municipal nº 3695/2020, que regrou de forma mais flexível as medidas de enfrentamento à COVID19 no citado município, diferentemente do que constava no anterior Decreto nº3694/2020, que o fez de forma mais restritiva.

Dentro desse contexto, revela-se marcada de equívoco a r. sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial ao fundamento da inadequação da via eleita.

A jurisprudência pátria, agora de certo modo abraçada pelo Novo Código de Processo, considera ser necessário oportunizar ao autor prazo para que promova a emenda da inicial, quando possível. Veja:

“Art. 321 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

De forma prática, significa que o magistrado pode determinar ao peticionante que se comunique de forma mais clara, para explicar melhor o que se busca, em atendimento aos requisitos que o NCPC exige para cada tipo de ação.

No caso em apreço, a inicial fora indeferida porque, na percepção do i. prolator da r. sentença recorrida, a Ação Civil Pública não se revela instrumento processual adequado à impugnação do ato normativo retratado no decreto municipal que, diferentemente de regramento posto em decreto anterior, flexibilizou a abertura das atividades no município de Mirassol D’Oeste, inclusive em desacordo com o decreto estadual, que trata de forma mais restritiva a abertura das atividades econômicas e de lazer, por conta da elevação do contágio de corrente da pandemia da COVID19.

A Ação Civil Pública não se mostra adequada à impugnação de ato normativo, sob a perspectiva da constituicionalidade, apenas quando a questão constitucional posta constituir no próprio pedido, e também sua causa. Ou seja, a causa de pedir se confunde com o pedido deduzido na ação.

A inadequação não ocorre quando a causa de pedir e o respectivo pedido tem conteúdo próprio, o que, inclusive, se revela ser o caso deduzido – ou adaptável – a demanda aqui proposta – art. 321 do CPC.

A propósito, colaciona-se julgado nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão." (RE 910570 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017).

Ensina Rodolfo de Camargo Mancuso que o pedido imediato da ação civil pública, a teor do que dispõe o art. 3º da Lei n. 7.347/85, terá sempre natureza condenatória, em sentido lato, impondo ao réu uma condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Ação Civil Pública. 12ª.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 33), ao passo que o pedido imediato da ação direta de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, porquanto visa, justamente, à declaração de inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo.

Aliado a isso, as valiosas lições do Prof. Humberto Theodoro Júnior orientam que “o interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual”.

Ou seja, se a sociedade, como no caso, sofre um prejuízo não propondo a demanda, resulta daí que, para evitar tal prejuízo, necessita-se exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Contudo, atualmente, dada a mutabilidade fática que envolve os fatos que marcam a causa de pedir, ou mesmo o conteúdo e extensão do pedido, a eventual emenda, se ainda conveniente, poderá importar no redesenho da própria narrativa –
eventus litis
– que o momento, agora posterior, pode espelhar acerca do que se pretende em termos de tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
recurso de apelação para que seja oportunizado ao autor emendar a petição inicial, atendendo-se aos parâmetros apontados ou ainda aqueles que o i. Juízo possa indicar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021